Tribunal: TJPA
Processo: 0804401-90.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804401-90.2021.8.14.0039

APELANTE: AGREX DO BRASIL S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, AGREX DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos pela Agrex do Brasil SA contra acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação, registrando a não incidência do ICMS-DIFAL sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica e garantindo o direito à compensação tributária, apurada na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar o prazo prescricional para a compensação tributária, considerando-se a natureza da relação jurídica; (ii) avaliar a possibilidade de cobrança dos valores antes do trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional (CTN), é vedada a compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial.

4. O prazo prescricional para a compensação deve observar a Súmula 85 do STJ, que limita a prescrição às prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, aplicando-se a lógica das relações de trato sucessivo, assim, verifica-se erro material no acórdão embargado quanto ao período de compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos de declaração conhecido e parcialmente providos para corrigir erro material e estabelecer que a compensação deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da Lei Estadual n.º 6.182/98, temas 905 do STJ e 810 do STF.

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar n.º 87/1996, arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante: STF, ADC 49; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 166; STJ, Súmula 213.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso interposto e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de três a dez de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AGREX DO BRASIL S.A.
contra acórdão de minha relatoria, constante do id nº 23622614, que deu provimento ao recurso de apelação da embargante, tendo sido a respectiva ementa lavrada nestes termos:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelações cíveis interpostas pela Agrex do Brasil S/A e pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de mandado de segurança, declarou a não incidência do ICMS-DIFAL sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, mas negou o pedido de compensação tributária.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há fato gerador de ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular; (ii) a possibilidade de compensação tributária no procedimento de mandado de segurança.

III. Razões de decidir.

3. Sobre o recurso do Fisco no qual alegou a Inviabilidade da via eleita e a decadência do direito de agir, verifico que estes argumentos não merecem prosperar, em razão da perpetuidade da cobrança do ICMS-DIFAL e a consciência do Fisco em saber sobre a continuidade da lesão a direito líquido e certo.

4. Ainda sobre o recurso, em que pese a alegação da modulação de efeitos nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49, observo que está fora julgada improcedente e a modulação não abrangeu a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

5. Sobre o recurso da empresa, este merece prosperar, visto que o STJ já pacificou na Súmula 213 e REsp n. 1.715.294/SP (Tema 118) que o mandado de segurança é adequado para reconhecimento do direito à compensação de créditos tributários, desde que comprove a condição de credor tributário e que os valores indevidamente recolhidos serão apurados na esfera administrativa.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação do Fisco conhecida e não provida.

7. Apelação cível da empresa recorrente conhecida e provida para se fazer o reconhecimento do direito à compensação tributária, observado sua apuração em sede de liquidação de sentença nos moldes da Lei Estadual nº 6.182/98.

"Tese de julgamento: 1. O ICMS-DIFAL não incide sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. 2. É cabível o reconhecimento do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança, desde que apurados os valores na via administrativa."

____________________________________________________________

"Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º.

"Jurisprudência relevante relevante : STJ, Súmula 166; STF, ADC 49; STJ, REsp nº 1.715.294 (Tema 118); STJ, Súmula 213.""

Em suas razões (id nº 21464777), a embargante alega omissão no acórdão sobre suposto erro material em relação ao período de compensação, alegando que o procedimento mandamental fora impetrado no dia 20/9/2021, logo possível a cobrança até o dia 20/9/2016, respeitado o trato sucessivo da relação debatida.

Alega também a omissão sobre a possibilidade de compensação de valores antes do trânsito em julgado e a necessidade de constar expressamente a data de início da cobrança para poder ser feita a devida compensação.

Requer total provimento do recurso para serem supridas as omissões e erro materiais apontados no acórdão embargado, conferindo-lhe efeito modificativo, prequestionando as matérias constitucionais e legais alegadas.

Apresentada contrarrazões pelo Fisco (id n.º 24041982), para impugnar todos os argumentos e requerer a manutenção do julgado.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para se adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Desde já, destaco que resta impossibilitado a compensação dos valores antes do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 170-A.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.

Sobre o erro material a respeito do período a ser compensado, verifica-se que este precisa ser sanado, em respeito ao prazo prescricional nas relações de trato sucessivo na relação administrativa, mesmo que esta trate de tributo, conforme súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula 85/STJ:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Desse modo, há erro material e omissão a ser sanado, considerando-se que não foi observado o entendimento sumulado.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios opostos para, corrigindo o vício apontado, dar nova redação ao dispositivo da decisão impugnada, fazendo-o no sentido seguinte:
"Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado do Pará e DOU PROVIMENTO ao recurso da empresa impetrante para modificar a sentença somente no ponto referente ao período de cobrança, para que a compensação do crédito seja apurada em sede de liquidação de sentença, nos termos Lei Estadual nº 6.182/98, respeitada a prescrição quinquenal, os Temas 905 do STJ e 810 do STF, com base na fundamentação lançada ao norte.”

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2025